Tribunal: TJMT
Processo: 0001914-72.2018.8.11.0039
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001914-72.2018.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TRANSTOP TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 26.218.667/0001-59 (APELANTE), FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2558-58 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
Ação
Revisional de Financiamento c/c Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória e Inibitória de Urgência

–
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– SENTENÇA ANULADA – RETORNO

-
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO
–
RECURSO PROVIDO

. Segundo o princípio da adstrição, o provimento judicial deve ter como balizas o pedido e a causa de pedir. Sob essa perspectiva, o juiz não pode decidir com fundamento em fato e pedido não alegado pelas partes, sob pena de comprometer o contraditório.

“(...) A incompatibilidade entre a fundamentação fática-jurídica da peça inicial e os termos da decisão meritória caracteriza a sentença extra petita, e, via de consequência, impõe a anulação do pronunciamento judicial impugnado, com a devolução dos autos à origem para regular processamento e julgamento. (N.U 1001085-68.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022